Tribunal: TJMT
Processo: 0002558-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002558-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FAVORITA - COMERCIO E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 10.545.733/0001-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE –

REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES

- JUROS REMUNERATÓRIOS –

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – TARIFA COBRADA DESPROVIDA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – ILEGALIDADE - POSSIBILIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – ÔNUS MANTIDOS - –RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

Consoante decidido pelo c. STJ, cobrança de tarifa pela instituição financeira somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos.

Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, ainda que seja no período de inadimplência, é possível a
restituição de valores
ou a
compensação dos valores
pagos indevidamente na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, e, verificando que a embargante/apelada decaiu da parte mínima do pedido,

deve o apelante arcar com o ônus sucumbênciais, conforme determinado pela sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002558-09.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FAVORITA - COMERCIO E PAPELARIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução
no

0002558-09.2018.8.11.0041

opostos por
FAVORITA – COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado aplicada para as operações da mesma espécie no período de 21,99% ao mês, com a devolução da cobrança de “Tarifas” em R$200,00, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, nos autos da Execução principal. Ao final, diante da

sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Em sua Apelação, o
BANCO BRADESCO S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, porquanto de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência Pátria, além de estar dentro da taxa média de mercado; c)
a legalidade das taxas e serviços, porquanto

previstas expressamente no contrato entabulado pelas partes e autorizadas pelo CMN, além de constituírem um ressarcimento de despesas decorrentes da prestação de serviços; d)
inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato e conforme a legislação e, não foram adimplidos por erro; e) inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte Embargante arcar com a totalidade dos honorários advocatícios, por ter o Apelante decaído da parte mínima dos pedidos pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

A contrarrazões foram ofertadas (id no 1322617670) pugnando pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os apelados ingressaram com embargos a execução em face do Apelante, por dependência aos autos da Execução (código 954911) arguindo abusividade praticada pela instituição financeira, pretendendo a revisão contratual, com a aplicação das normas consumeristas, objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e não o percentual abusivo de 42,24% ao ano. disposto em contrato e, ainda, a cobrança indevida denominada ““Tarifas” em R$ 200,00, pleiteando a readequação do débito na forma argumentada, mediante a compensação de valores e repetição do indébito, além da condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado aplicada para as operações da mesma espécie no período de 21,99% ao mês, com a devolução da cobrança de “Tarifas” em R$200,00, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, nos autos da Execução principal. Ao final, diante da

sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira
defendendo:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, porquanto de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência Pátria, além de estar dentro da taxa média de mercado; c)
a legalidade das taxas e serviços, porquanto

previstas expressamente no contrato entabulado pelas partes e autorizadas pelo CMN, além de constituírem um ressarcimento de despesas decorrentes da prestação de serviços; d)
inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato e conforme a legislação e, não foram adimplidos por erro; e) inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte Embargante arcar com a totalidade dos honorários advocatícios, por ter o Apelante decaído da parte mínima dos pedidos pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a análise revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu
, observa-se

que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 2,98% ao mês e de 42,24% ao ano,
ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato, no período

de 3/11/2010 era de
21,99%
(época da celebração do contrato)
.

Portanto, a taxa de juros pactuada encontra-se superior ao que era aplicado no mercado à época, merecendo ser reduzida, a fim de limitá-la àquela prevista pelo Banco Central, como bem decidiu a sentença recorrida.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO - REVISÃO DOS PERCENTUAIS CONVENCIONADOS - POSSIBILIDADE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO- CONTRATO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS - COBRANÇA NÃO AUTORIZADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGO INDEVIDO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA AFASTADA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - ART. 557, CAPUT, DO CPC.

É tempestiva a apelação interposta no prazo legal.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado. Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão.

Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.(AgRg no REsp 1.208.036/RS)."

Conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.

((TJMT - Ap 90166/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014)

Dessa forma, merece ser mantida a sentença nesse capítulo.

No tocante a cobrança das
tarifas,
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida “tarifa” no valor de R$ 200,00 configurando o abuso.

Assim, não estando os serviços devidamente especificados no contrato firmado entre as partes, é incabível a cobrança de referidas taxas devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Ademais, acertadamente fundamentou a sentença recorrida:

“(...)
No tocante à cobrança de “Tarifas” em R$ 200,00, sem a especificação de qual seria a respectiva prestação de serviço, manifesto o descumprimento da parte ré quanto ao esclarecimento à consumidora de quais as taxas cobradas, pois, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, é dever da prestadora de serviços, ao fornecer o seu produto, explanar previamente a parte consumidora quanto aos encargos incidentes, senão vejamos:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo-se-lhes a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90, in verbis:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

Como consequência, evidente o direito das embargantes à devolução da cobrança de “Tarifas” em R$200,00, por não definir a instituição financeira a origem de tais débitos ou o valor de cada tarifação
(...)”.
id no

132261661

Alega, ainda, a instituição financeira que o direito a repetição de indébito e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

In casu,
considerando a ocorrência de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como da tarifa firmada e sendo referida cobrança ilegal e abusiva conforme bem fundamentou a sentença recorrida é necessária a apuração de valores pagos a maior e, se assim constatada o seu pagamento, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, e, verificando que a embargante/apelada decaiu da parte mínima do pedido,

deve o apelante arcar com o ônus sucumbênciais, conforme determinado pela sentença recorrida.

E considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022